Tribunal: TJES
Processo: 0021672-33.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021672-33.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA PELO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP), o qual deve ser aplicado ao caso dos autos.
2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021672-33.2018.8.08.0035

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
João Vitor dos Santos
em face de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §1º e §4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa,
em regime inicial
aberto
, sendo essa pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa requer o
decote da causa de aumento de pena
prevista pelo artigo 155, §1º, do Código Penal.

A pretensão merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 25 de julho de 2018 (por volta das 01h50), João Vitor dos Santos, de forma consciente e voluntária, adentrou no estabelecimento “CLINVIVE”, situado na rua Itaperuna, bairro Praia de Itaparica, no município de Vila Velha/ES, com o objetivo de subtrair bens, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que o Sr. Fábio de Souza, inspetor de segurança responsável pelo sistema de videomonitoramento, observou pelas câmeras que um indivíduo havia arrombado a grade do estabelecimento e estava tentando arrombar uma das janelas do imóvel para conseguir entrar na clínica, momento em que acionou a Polícia Militar para avisá-los.

Extrai-se dos autos, ainda, que a guarnição, ao chegar ao local dos fatos, encontrou João Vitor no estabelecimento, ocasião em que o detiveram.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade

e
autoria
dos crimes restou comprovada mediante auto de apreensão (folha 10), boletim unificado (folhas 12/14), relatório final de inquérito policial (folhas 22/24), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo.

Em sede extrajudicial, os policiais militares Maycon Muller Custódio e Cássio Rodrigues Nascimento (folhas 05/06) confirmaram que foi verificado que a grade externa do terreno estava arrombada e uma das janelas do estabelecimento havia sido “forçada”.

Ademais, também em sede de inquérito, a vítima Fábio de Souza (folha 07) afirmou que observou pelas câmeras de segurança que havia uma pessoa arrombando a grade do estabelecimento, motivo pelo qual acionou a polícia militar. Logo após, permaneceu em estado de monitoramento, momento em que visualizou o invasor tentando arrombar uma das janelas do imóvel. Assim, o declarante prosseguiu até o local, a fim de impedir o intruso, porém, ao chegar, a guarnição já havia chegado.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folhas 174-175), ambas as testemunhas supracitadas confirmaram seus depoimentos prestados em sede de inquérito, de maneira a conferir maior credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

O apelante, em sede extrajudicial (folha 08), afirmou, somente, que entrou no local a fim de tomar banho. Em juízo, não prestou qualquer declaração, uma vez que não compareceu à audiência e, portanto, foi decretada sua revelia.

Portanto, restou devidamente comprovado que o crime se deu durante o período noturno e, ainda, que ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculo.

Assim, quanto ao pedido de
decote da causa de aumento de pena

prevista pelo artigo 155, §1º, do Código Penal,
tem razão.

Sustenta a defesa que é incompatível a aplicação simultânea da causa de aumento de pena do artigo 151, §1º e da qualificadora prevista pelo §4º, ambos do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, alega que tal incompatibilidade não existe, uma vez que se tratam de circunstâncias diversas.

Verifico que tal controvérsia foi sanada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Terceira Seção de tal corte estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

Nesse sentido:

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP)
(Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/5/2022), o qual deve ser aplicado ao caso dos autos. II - Agravo regimental provido para decotar da pena a causa de aumento pela prática de furto no período noturno. (AgRg no HC n. 770.469/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assim,
realizo o decote da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 155, §1º, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena
,
verifico que inexistem reparos a serem feitos na primeira fase, motivo pelo qual mantenho a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez considerada a incidência da qualificadora descrita pelo artigo 155, §4º, do Código Penal.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas.

Tendo em vista que o delito se deu em sua modalidade tentada, diminuo a pena em 1/3, considerando-se a maior aproximação do momento da consumação do crime, uma vez que o acusado arrombou a grade do estabelecimento e estava tentando arrombar uma das janelas do imóvel. Dessa maneira,
fixo a pena
definitiva
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo
a pena privativa de liberdade estabelecida anteriormente por duas restritivas de direito, a serem indicadas pela VAPEMA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para realizar o decote da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 155, §1º, do Código Penal.

É como voto.

4/c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para dar provimento ao recurso interposto.

É como voto.